Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL DAS AMEAÇAS. INTERLOCUTOR. TEMA 237, STF. PROVA LÍCITA. RELACIONAMENTO AFETIVO BREVE. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. POSITIVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (artigo 147, § 1o, do Código Penal), no contexto da Lei no 11.340/2006, à pena de 2 meses e 18 dias de detenção, em regime aberto, com concessão de sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há nove questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta; (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação; (iii) verificar a licitude da gravação ambiental; (iv) analisar a incidência da Lei Maria da Penha e a competência do Juizado; (v) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça no contexto da Lei no 11.340/2006, e se o réu agiu em legítima defesa; (vi) examinar se é idônea a fundamentação para valorar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime; (vii) constatar se o comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do delito; (viii) definir se deve ser reconhecida a confissão espontânea qualificada do réu; e (ix) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, com descrição clara e suficiente dos fatos, local, circunstâncias e condutas atribuídas ao réu, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2.321.780/SP) consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa análise acerca da inépcia da denúncia, tendo em vista que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado durante a instrução criminal.
4. Não há violação ao princípio da correlação, quando a sentença mantém a definição jurídica e o contexto fático da denúncia.
5. A gravação em áudio da discussão entre as partes é prova lícita, pois realizada por participante do diálogo (funcionária da farmácia presente no momento), conforme tese firmada pelo STF, no Tema 237, da repercussão geral. Não há violação ao sigilo das comunicações ou à intimidade, afastando-se a necessidade de autorização judicial. A ausência de perícia do áudio não invalida a prova, confirmada por testemunhas e pelo próprio réu, que reconheceu as vozes e admitiu ter proferido as ameaças presentes no arquivo de mídia.
6. A Lei no 11.340/2006 incide em relações afetivas breves, conforme artigo 5o, inciso III, e jurisprudência do STJ. A relação íntima de afeto entre as partes e o nexo causal entre a conduta e o vínculo justificam a competência do Juizado de Violência Doméstica.
7. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a jurisprudência consolidada atribui especial relevância à palavra da vítima, notadamente quando firme e coerente em todas as oportunidades nas quais ouvida, e quando ausentes nos autos provas que possam descredibilizar suas afirmações. A vítima apresentou relatos firmes e coerentes, tanto na fase policial quanto em juízo, confirmando as ameaças de morte proferidas pelo réu. Ademais, o relato da vítima foi corroborado por depoimento de testemunha e por arquivo de áudio contendo as ameaças proferidas pelo réu.
8. O conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e autoria da infração penal descrita na inicial acusatória.
9. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante se o agente possuía intenção real de cumprir a ameaça.
10. A legítima defesa pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 25, do Código Penal, o que não ocorreu no caso.
11. A dinâmica dos fatos mostra que a culpabilidade extrapolou a reprovabilidade própria do tipo penal, pois o recorrente constrangeu a vítima no ambiente de trabalho dela, na presença de outros colegas, dirigindo-lhe palavras de cunho intimidatório, degradante e ameaçador, demonstrando frieza e menosprezo pelas consequências de seus atos.
12. As repercussões negativas dos fatos narrados na denúncia justificam a valoração negativa das consequências do crime, visto que, após o episódio em que ocorreu a discussão e as ameaças proferidas pelo acusado, a vítima foi transferida de unidade em seu trabalho, o que lhe trouxe prejuízos concretos e necessidade de acompanhamento psicológico.
13. Comprovado nos autos que o comportamento da vítima contribuiu para o desencadeamento causal da conduta delituosa, deve ser positivada tal circunstância judicial em favor do réu, compensando-a com um dos vetores valorados negativamente.
14. A admissão da prática delitiva pelo réu, ainda que qualificada pela excludente da legítima defesa, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria.
15. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, diante da vedação prevista no Enunciado 588, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, caput; art. 44, art. 59; art. 61, II, “f”; art. 65, III, “d”; art. 77; Código de Processo Penal, art. 41; art. 395; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 237; STJ, AgRg no AREsp 2.321.780/SP; HC 615.661/MS; APn 943/DF; Súmula 545/STJ; STJ, AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Rel. J.J. COSTACARVALHO, 2a Turma Criminal, DJe 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1949053, 0701060-86.2023.8.07.0002, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, DJe 09/12/2024.